Tribunal: TJMT
Processo: 1033225-13.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIA VENTURA SOARES - CPF: 839.934.951-87 (RECORRENTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.062.350/0001-76 (RECORRIDO), MERCADO CONQUISTA EIRELI - CNPJ: 32.683.488/0001-95 (RECORRIDO), E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI - CNPJ: 29.084.260/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUES. PULVERIZAÇÕES DE AÇÕES. TENTATIVA DE BURLAR A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 3o, INCISO I DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de execução proposta por LEIA VENTURA SOARES, em desfavor de
OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

- EPP
,
MERCADO CONQUISTA EIRELI
e
E D DE OLIVEIRA MERCADO EIRELI
, objetivando o recebimento do valor de um cheque no valor atualizado de R$ 26.237,72 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete reais, e setenta e dois centavos), referente a uma parcela da venda de ponto comercial.

2.

Proferida
sentença de mérito que,

julgou extinto o feito sem resolução de mérito,
nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95, em razão do valor da causa.
Insurgência da parte autora
.

3.

Natureza do débito possui a quantia de R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), e o Recorrente realizou a distribuição de pelo menos 03 (três) ações distintas com cheques em iguais valores, apenas alterando a numeração dos cheques, no intuito de reduzir o valor de causa e viabilizar a tramitação perante os Juizados Especiais.

4.

Ocorre que a pulverização das ações, conforme proposta pela Recorrente, tem o único intuito de burlar a regra prevista no artigo 3o, inciso I da Lei no 9.099/95.

5.

Nesse sentido, é evidente que a origem do débito é uma só, e que o valor pretendido supera e muito ao limite dos Juizados Especiais, eis que as causas não devem exceder a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo.

6.

Nesse sentido, de igual forma ao Juízo de Origem, entendo pela incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a
Recorrente LEIA VENTURA SOARES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021